Tribunal: TJDFT
Processo: 0712010-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712010-34.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLESIO SOARES DE ANDRADE IMPETRANTE: ROBSON MARTINS PINHEIRO MELO, DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES, THIAGO SANTOS AGELUNE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ROBSON MARTINS PINHEIRO MELO, THIAGO SANTOS AGELUNE e DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES em favor de CLESIO SOARES DE ANDRADE, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0001343-95.2019.8.07.0001, em curso na 1a Vara Criminal de Brasília/DF, na qual fora denunciado por incurso no art. 168, §1o, III, Código Penal. Narram os impetrantes que a denúncia descreve que o Sr. Aristides França, então Diretor da Confederação Nacional de Transporte (CNT), teria cometido o delito de apropriação indébita, com a participação do Sr. Alexandre Romano (réu colaborador), Sr. Odair Cunha e Sr. Clésio Andrade, ora paciente e então presidente da CNT. O Sr. Aristides França teria transferido, nos dias 23, 25 e 30 de outubro de 2013, o montante de R$150.000,00 para o Sr. Odair Cunha, então Deputado Federal, por intermédio da empresa prestadora de serviços do Sr. Alexandre Romano. O Paciente, segundo a denúncia, teria anuído à conduta e não teria agido para evitar o resultado. Sustentam os impetrantes a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa para a ação penal, tendo em vista que os valores que o Sr. Aristides França pegou, a título de empréstimo, foram integralmente corrigidos e restituídos anos antes do oferecimento da ação penal em comento, de modo que não há que falar em participação ou coautoria do ora Paciente em um crime que não ocorreu. Alegam a não configuração do elemento subjetivo do delito de apropriação indébita, de modo que não houve, para além da configuração do dolo, qualquer dano ao patrimônio da CNT. Salientam que o comprovante da referida restituição foi protocolada perante a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, mas tal informação foi omitida pelo Parquet, no oferecimento da denúncia, e pela MM. Juíza singular ao ratificar o recebimento da denúncia. Asseveram que, no caso, a consumação do delito de apropriação indébita se daria, em tese, no momento em que os valores foram transferidos por ordem do Sr. Aristides França ao Sr. Alexandre Romano, e que o que ocorre após esse fato seria mero exaurimento do delito, o que é impunível no direito penal brasileiro. Afirmam que o Paciente foi informado da transferência dos valores após o fato, o que significa dizer que a situação chegou ao seu conhecimento depois da consumação do suposto crime e revela a atipicidade da conduta. Alegam a inépcia da inicial por não ter restado claro se a imputação é feita a título omissivo ou comissivo, o que dificulta a análise, mas que a defesa considerará que a imputação a título omissivo. Apontam que a omissão típica pressupõe uma situação que exija a intervenção do agente para evitar a ocorrência do resultado e que, no caso, quando o Paciente soube da transferência dos valores, ela já havia ocorrido e o crime, teoricamente, se consumado, não havendo qualquer sentido para a proteção de bens jurídicos punir uma omissão posterior a esse resultado, razão pela qual a omissão do Paciente no caso em análise é um indiferente penal. Ressaltam que, em 2013, quando supostamente teria ocorrido o crime em questão, o Paciente estava informalmente afastado do cargo de Presidente da CNT, uma vez que exercia o mandato de Senador da República, situação que corrobora a sua incapacidade de identificar qualquer risco de uma eventual situação típica e de agir antecipadamente para evitar o resultado. Em liminar, pleiteiam a suspensão, para o Paciente e para todos os corréus, da produção de qualquer elemento de prova nos autos do processo originário até o julgamento do mérito do writ. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a atipicidade da conduta do Paciente, com o consequente trancamento da Ação Penal n. 0001343.95.2019.8.07.0001. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Por outro lado, a MM. Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília motivou, ainda que sucintamente, a necessidade de prosseguimento do processo sob o fundamento de que as questões lançadas em sede de resposta à acusação cuidam-se exclusivamente de questões que não prescindem da incursão na seara fático-probatória, que serão analisadas em momento oportuno. Confira-se (Num. 25035858 - Pág. 137): No tocante à alegação de que a restituição do valor apropriado antes do recebimento da denúncia deveria importar no reconhecimento da atipicidade dos fatos e/ou no reconhecimento de falta de justa causa, não merece prosperar, uma vez que não se presta para o requerido, sendo que, caso seja verificada, serviria apenas como parâmetro no momento da individualização da pena. Quanto a alegação de que teria sido entabulado um empréstimo e não ocorrido um desvio de recursos da CNT, além de não existir demonstração nos autos, trata-se de matéria a ser analisada no decorrer da instrução. (...) Por fim, todas as demais alegações apresentadas pelas defesas relacionadas à atipicidade, ausência de base probatória, entre outras, por dizerem respeito a questões de mérito, deverão ser analisadas por ocasião da instrução processual e após dilação probatória, não sendo esta a oportunidade para apreciá-las. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador